Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704865-58.2020.8.07.0000 RECORRENTES: RAIMUNDO MAGALHÃES SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DISTRITO FEDERAL. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A matéria decidida por sentença transitada em julgado não pode ser alterada, sob pena de violação à coisa julgada e aos Princípios da Segurança Jurídica e da Preclusão. 1.1. Desse modo, reconhecida a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal no julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Cobrança Coletiva de n. 2015.01.1.125134-3, equivocada a responsabilização direta do ente federal, relativamente ao período anterior à criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, porquanto extrapola os limites da decisão judicial executada. 2. No caso, cabível a execução dos honorários inerentes à fase de conhecimento da Ação de Cobrança Coletiva no bojo do Cumprimento Individual, porquanto: a) é inviável ao advogado executar o título judicial, sem antes individualizar o crédito de cada associado beneficiado com a decisão, o qual dependerá das peculiaridades da situação de cada servidor; b) consoante orientação jurisprudencial pacífica deste Egrégio Tribunal, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há prevenção do Juízo onde tramitou a Ação Coletiva para processamento e julgamento do Cumprimento Individual da Sentença; c) os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, dispõem ser faculdade do advogado promover o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma; d) A Execução Individual está patrocinada pela mesma sociedade de advogados responsável pelo ajuizamento da Ação Coletiva. 3.No arbitramento dos honorários sucumbenciais, relativos à fase de conhecimento da Ação de Cobrança Coletiva de n. 2015.01.1.125134-3, deve o Juiz da execução individual observar, obrigatoriamente, os percentuais definidos no artigo 85, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, atentando-se que a fixação individualizada não respeita os parâmetros definidos no título judicial e torna a execução mais onerosa ao devedor, pois desconsidera ser a base de cálculo do “quantum” devido a somatória dos créditos individuais pertencentes aos substituídos. 4. Na situação, embora a verba advocatícia possa ser executada no bojo do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ela é única, ainda que calculada sobre a somatória de vários créditos, e seu montante global supera em muito o valor limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, motivo pelo qual deve ser paga por meio de Precatório, sob pena de afronta ao parágrafo 8o do artigo 100 da Constituição Federal. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC, argumentando que “a questão da responsabilidade principal do Distrito Federal e do IPREV pelo valor devido já fora dirimida pelo título executivo, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada, não podendo, pois, ser reagitada na fase de cumprimento de sentença” (id 21967623, pág. 6); c) artigo 85, §§ 3o e 4o, do CPC, asseverando que a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais previstos em lei. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam ementa de julgado do STJ em suporte à sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação aos artigos 5o, inciso XXXVI e 100, §8o, ambos da Constituição Federal. Para tanto, reafirmam a tese trazida no especial quanto à ofensa à coisa julgada, e sustentam a possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento dos honorários sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, também merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 100, §8o, da CF. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de ordem jurídico-constitucional, encontra-se prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012